Tribunal: TJMT
Processo: 1025487-65.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025487-65.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), GERSON MACARIO DE VASCONCELOS - CPF: 481.077.271-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NO PRAZO DO REGIME DE TRANSIÇÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR MUNICIPAL NÃO PREVALECE SOBRE OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença proferida nos autos da execução fiscal n. 1025487-65.2020.8.11.0003. A sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, aplicando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, uma vez que o valor executado era inferior a R$ 10.000,00. O Município alegou que a Lei Complementar Municipal n. 493/2024, que fixou novo valor mínimo de ajuizamento (2 UFP-MT), tornaria inaplicável o precedente do STF. Requereu, ainda, a aplicação do regime de transição previsto no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, pois não teria havido tempo hábil para cumprimento das providências administrativas exigidas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor mínimo previsto em lei municipal posterior ao julgamento do Tema 1.184 pode afastar a aplicação do precedente do STF; (ii) definir se é legítima a aplicação do regime de transição estabelecido no Tema 1.184/STF às execuções fiscais em curso anteriormente ao julgamento do precedente.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 1.184/STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, desde que não adotadas medidas administrativas prévias e observado o regime de transição para feitos anteriores à decisão.

4. A autonomia legislativa municipal, embora assegurada constitucionalmente, não prevalece sobre a força vinculante dos precedentes qualificados firmados pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo quando a tese firmada decorre diretamente de norma constitucional.

5. A Lei Complementar Municipal n. 493/2024, que fixou novo valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, é norma posterior ao julgamento do Tema 1.184 do STF (19/12/2023) e não pode afastar a aplicação da tese fixada, especialmente quando esta decorre do princípio constitucional da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput).

6. O Tema 1.184 do STF estabeleceu regime de transição para execuções fiscais já em curso, permitindo aos entes federativos requererem a suspensão do feito e informarem o prazo para cumprimento das medidas administrativas de racionalização, sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir.

7. No caso concreto, o Município foi devidamente intimado e teve prazo de 90 dias para adotar as providências exigidas no Tema 1.184, conforme previsto também na Resolução CNJ n. 547/2024, mas permaneceu inerte, não promovendo as ações administrativas exigidas.

8. A inércia do ente público diante de prazo e intimação regular afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa e justifica a extinção do feito por ausência de interesse processual, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legislação complementar municipal não prevalece sobre os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

2. A tese firmada no Tema 1.184 do STF decorre diretamente do princípio constitucional da eficiência administrativa e possui eficácia erga omnes e vinculante.

3. O não cumprimento, no prazo legal, das medidas administrativas previstas no regime de transição do Tema 1.184 legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

4. A prévia intimação do ente federativo e sua inércia afastam qualquer alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI e § 3º, b; Resolução CNJ n. 547/2024; LCM Rondonópolis n. 493/2024; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208 RG/SC, Tema 1.184, Plenário,

j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Rondonópolis

contra a sentença proferida pelo juízo da
2ª

Vara
Esp. da Fazenda Pública da comarca de
Rondonópolis
–MT, que, nos autos da execução fiscal n.
1025487-65.2020.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
Gerson Macário de Vasconcelos
, extinguiu o feito pela
ausência
de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos termos do
Tema
de Repercussão Geral 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal, posto que o débito fiscal em questão é de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões de seu recurso, a parte apelante
pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Tema n. 1.184, do STF, reconheceu que o ente público municipal tem autonomia para se auto-organizar, legislar, administrar seus próprios recursos e exercer suas funções públicas.

Salienta que esta autonomia foi exercida por meio da Lei n. 493/2024, estabelecendo o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal – 02 UFP/MT – que hoje corresponde a R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Assevera que a tese firmada no Tema n. 1.184/STF somente deve ser aplicada às execuções de baixo valor que, no caso, deve ser inferior àquele estabelecido na LCM n. 493/2024.

Enfatiza a importância da temporalidade na aplicação das normas processuais e, portanto, não se sustenta a extinção do processo por falta de interesse processual, uma vez que o Tema 1.184 não se aplica a ações iniciadas antes de sua decisão, em 19/12/2023.

Reforça que a Resolução n. 547/2024, do CNJ, previu a possibilidade de suspensão do feito a fim de resguardar uma transição racional ao novo posicionamento jurisprudencial.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, provendo o Apelo, por ele interposto.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não angularizada a relação processual na origem.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula nº 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão deste Relator que negou provimento à Apelação, por ele manejada, mantendo, consequentemente, a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, por ausência de interesse processual, em observância do Tema n. 1.184, do STF.

Da análise dos autos, verifico o Município Agravante

afirma que
exerceu sua autonomia através de uma previsão explícita na Lei Complementar n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal e estabeleceu o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal. Assim, nos termos do artigo 283, § 4º, do Código Tributário Municipal, esse valor é definido de 2 UFP-MT, hoje equivalente a em R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Argumenta ainda, que diante da referida Lei Complementar Municipal mencionada, seria inaplicável o entendimento firmado no Tema n. 1.184, do STF, em razão da suposta existência de distinção fática (
distinguishing
) no caso concreto.

Tais argumentos, contudo, não se sustentam, visto que a a norma municipal, além de ser posterior ao ajuizamento da presente Execução Fiscal, não deve prevalecer sobre os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade de extinção dos executivos fiscais de baixo valor como decorrência direta do princípio constitucional da eficiência administrativa.

A autonomia legislativa municipal, embora garantida constitucionalmente, não se sobrepõe à força vinculante dos precedentes qualificados proferidos em sede de repercussão geral, tampouco é apta a mitigar a eficácia normativa de decisão proferida pela Corte Suprema com efeito
erga omnes
e vinculante, sobretudo quando o fundamento da tese extrapola o plano infraconstitucional e repousa diretamente em norma constitucional.

Finalmente deve-se
mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que o ente público municipal foi devidamente intimado da suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme determina o STF quando da fixação do regime de transição supramencionado. Contudo, deixou de atender às exigências supramencionadas.

Nesse sentido, não se pode alegar ausência de prazo para a adequação da medida, muito menos a ausência de intimação prévia, uma vez que o Juízo singular concedeu prazo para o Ente Municipal adotar as providências contidas do tema 1.184 do STF.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao ora Agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Diante disso, considerando que a decisão agravada se encontra devidamente motivada, apoiada em norma processual expressa e no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, sua reforma se mostra incabível.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025